Tribunal: TJDFT
Processo: 0711859-51.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DEFENSORIA PÚBLICA NÃO INTIMADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS COM A TAXA SELIC. AFASTAMENTO EX OFFICIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta, por assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que homologou acordo extrajudicial celebrado entre as partes, com base no art. 487, III, “b”, do CPC, encerrando a fase executiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões submetidas à análise deste Tribunal envolvem: (i) a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de prévia intimação da Defensoria Pública antes da homologação do acordo; (ii) a suposta abusividade da cláusula penal estipulada em 20% sobre o saldo devedor em caso de inadimplemento; e (iii) a legalidade da cumulação da taxa SELIC com juros de mora de 1% ao mês, conforme pactuado no acordo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se reconhece nulidade da sentença por ausência de intimação da Defensoria Pública. O acordo foi firmado por parte maior e capaz, versando sobre direito disponível, com manifestação inequívoca de vontade, sendo desnecessária anuência do órgão de representação judicial.
4. A cláusula penal de 20% sobre o saldo devedor mostra-se válida, eis que não ultrapassa o valor da obrigação principal e atende à finalidade coercitiva e compensatória prevista no art. 412 do Código Civil.
5. No tocante à cumulação de juros de mora de 1% ao mês com a taxa SELIC, impõe-se sua exclusão de ofício, conforme entendimento consolidado nesta Corte à luz da Lei n. 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, fixando a taxa SELIC como taxa legal de juros, a qual já engloba atualização monetária e juros. A cumulação, portanto, é indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a cumulação da taxa SELIC com juros de mora de 1% ao mês, mantendo-se, no mais, a sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes.
Tese de julgamento: “1. A homologação judicial de acordo firmado por parte assistida pela Defensoria Pública, maior e capaz, não exige intimação prévia do órgão, desde que presente manifestação expressa de vontade do assistido. 2. A cláusula penal estipulada em 20% sobre o saldo devedor não é abusiva quando não excede o valor da obrigação principal e visa coibir o inadimplemento. 3. É indevida a cumulação da taxa SELIC com juros moratórios de 1% ao mês, conforme a redação do art. 406 do CC após a Lei n. 14.905/2024.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, III, “b”; CC/2002, arts. 406, 412. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2061907, ApCiv 0721881-23.2024.8.07.0020, Rel. Carmen Bittencourt, 5a Turma Cível, j. 28.10.2025, p. 05.11.2025.